Tribunal: CARF
Processo: 16306.000069/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000069/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.908 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
USJ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
IRRF. COMPENSAÇÃO DE IRRF INCIDENTE SOBRE JCP PAGOS A
ACIONISTA COM IRRF SOBRE JCP RECEBIDOS DE CONTROLADA.
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO IRRF PELA FONTE
PAGADORA.
A contribuinte comprovou que o IRRF sobre o JCP recebido pela sua
controlada foi recolhido por esta última, e sendo esse o único óbice levantado
pela DRJ para o reconhecimento do crédito, há que se reconhecer o direito da
Recorrente ao crédito pleiteado e por conseguinte à compensação declarada. A
contribuinte também comprovou que não utilizou o IRRF sobre JCP recebido
na apuração do IRPJ apurado no final do período

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. O Conselheiro José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado)
declarou-se impedido de participar do presente julgamento, pelo que foi substituído pelo
Conselheiro Lucas Issa Halah (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000069/2010-19
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.908 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000069/2010-19

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-57.590, de 06 de maio de
2014, da 2a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte contra Despacho Decisório que não homologou compensação por
ela declarada.
A contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 29050.36126.061205.1.3.06-2768,
em 06/12/2005, e-fls. 3-7, utilizando-se de crédito relativo a IRRF de Juros sobre capital Próprio
(código de arrecadação 5706) do ano-calendário 2005 no valor de R$ 787.831,22 para
compensação de débito de IRRF incidente sobre JCP pagos a seus acionistas da 1a semana de
dezembro de 2005 no valor de R$ 787.500,00.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
EQPIR/DIORT/DERAT-SPO, juntado às e-fl. 16-20, porque a autoridade administrativa
entendeu que a contribuinte não ofereceu à tributação os rendimentos correspondentes ao
alegado crédito de IRRF sobre JCP.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando que por equívoco informou os rendimentos oriundos dos JCP no valor
de R$ 5.252.208,09 na linha 24 da ficha 06A da DIPJ 2004 (Outras Receitas Financeiras) ao
invés de informar na linha 23 (Receitas de Juros Sobre o Capital Próprio).
Acrescenta que sobre a receita de JCP incidiu IRRF à alíquota de 15%,
totalizando R$ 787.831,22, que foi informado na Ficha 50 (Demonstrativo do Imposto Retido na
Fonte).
A DRJ considerou que a Recorrente ofereceu à tributação as receitas de JCP
recebidas, que foram informadas na linha 24 da ficha 06A da DIPJ. E constatou também que a
contribuinte não deduziu o IRRF incidente sobre JCP nas linhas 13 e 17 da Ficha 12A da DIPJ.
Contudo, a DRJ entendeu que o IRRF incidente sobre o JCP pagos a seus
acionistas somente poderia ser compensado quando do recebimento do JCP pagos pelas suas
investidas, caso comprovado o respectivo recolhimento de IRRF sobre o JCP recebido. Em
consulta aos sistemas internos do FISCO a DRJ não constatou o recolhimento de IRRF sobre
JCP (Código de arrecadação 5706.) no ano-calendário 2005, o que impossibilitaria a
compensação.
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 02/06/2015 (e-fl.
114).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 29/06/2015 onde afirma que há equívoco por parte da DRJ ao afirmar que não
encontrou o recolhimento do IRRF sobre as receitas relativas a JCP recebidas de sua investida
USJ Açúcar e Álcool, que se encontraria juntada à fl. 100 do processo
Acrescenta que o DARF relativo ao IRRF sobre o JCP recebido, bem como a
DIRF constam no sistema e-CAC da investida e não da Recorrente.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.908 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000069/2010-19

Entendeu a Recorrente que o julgador a quo confundiu-se ao atribuir a
necessidade de comprovação do recolhimento do IRRF sobre JCP à ela, Recorrente e não à sua
investida, da qual recebeu o JCP.
Aduz que utilizando a faculdade que a lei lhe atribuía, compensou o IRRF sobre
JCP pagos a seus acionistas com o IRRF incidente sobre JCP recebidos de sua investida USJ
Açúcar e Álcool
Juntou no recuso voluntário:
- cópia do comprovante de recolhimento de IRRF sobre JCP do PA 03/12/2005 no
valor de R$ 1.500.000,00 pagos pela USJ Açúcar e Álcool, CNPJ 44.209.336/0001-34;
- uma relação de beneficiários do pagamento de JCP com o respectivo IRRF
pagos pela USJ Açúcar e Álcool S/A (na qual consta o pagamento de R$ 5.252.208,09 de JCP e
IRRF de R$ 4.464.376,87 para a Recorrente);
- DIRF do ano calendário 2005 da USJ Açúcar e Álcool S/A na qual constam o
pagamento de 10.000.000,00 de JCP com IRRF de R$ 1.500.000,00;
- DCTF de dezembro de 2005 no qual a Recorrente confessa o débito de IRRF
sobre JCP no valor de R$ 787.500,00 quitados por compensação através da DCOMP o no
29050.36126.061205.1.3.06-2768.
Requer ao final o provimento do recurso, com a reforma do acórdão recorrido e a
homologação da compensação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente pretende compensar o IRRF devido sobre JCP pagos aos seus
acionista (R$ 787.500,00) com o IRRF sobre os rendimentos recebidos a título de JCP pagos a
ela pela sua investida USJ Açúcar e Álcool S/A (R$ 787.831,22).
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa pelo fato de
não ter sido identificado as receitas correspondentes ao JCP recebido da investida na DIPJ 2006.
Na impugnação, a Recorrente alegou que as receitas de JCP recebidas de sua
investida USJ Açúcar e Álcool S/A foram informadas na linha 24 da Ficha 06A da DIPJ 2006
(Outras Receitas Financeiras) ao invés de informar na linha 23 (Receitas de Juros sobre Capital
Próprio) e informou que sobre a referida receita incidiram IRRF no montante de R$ 787.831,22.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.908 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000069/2010-19

A DRJ considerou que a Recorrente ofereceu à tributação as receitas de JCP
recebidas, que foram informadas na linha 24 da ficha 06A da DIPJ. E constatou também que a
contribuinte não deduziu o IRRF incidente sobre JCP nas linhas 13 e 17 da Ficha 12A da DIPJ.
Contudo, a compensação não foi homologada pela DRJ por entender que a
Recorrente não comprovou o recolhimento de IRRF incidente sobre os JCP recebidos de sua
investida.
No recurso voluntário a Recorrente alega que houve equívoco dos julgadores a
quo ao atribuir a necessidade de comprovação do recolhimento do IRRF sobre JCP à ela
Recorrente e não à sua investida, da qual recebeu o JCP.
De fato, assiste razão à Recorrente.
A pretensão da Recorrente é utilizar o IRRF incidente sobre os JCP recebidos de
sua controlada USJ Açúcar e Álcool para compensar o IRRF incidente sobre o JCP pagos aos
seus sócios, nos termos do § 6o do art. 9o da Lei n° 9.249/95:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributação de que trata oart. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro de
1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a
seu titular, sócios ou acionistas. (g.n)
Portanto, o que a DRJ deveria ter verificado é se houve o recolhimento de IRRF
sobre JCP pago pela empresa USJ Açúcar e Álcool aos seus acionistas (dentre os quais a
Recorrente).
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.908 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000069/2010-19

Evidentemente que não houve o recolhimento por meio de DARF do IRRF sobre
JCP que a Recorrente pagou aos seus acionistas (justamente porque pretendeu compensar com o
IRRF incidente do JCP recebido de sua investida).
A tela do SIEF juntada à e-fls 100 confirma o equívoco da DRJ ao pretender
verificar o recolhimento de IRRF de JCP pela Recorrente.
Para comprovação do recolhimento de IRRF sobre JCP pagos a seus acionistas no
ano-calendário 2005 a Recorrente juntou no recurso voluntário:
1 - cópia do comprovante de recolhimento de IRRF sobre JCP do PA 03/12/2005
no valor de R$ 1.500.000,00 pagos pela USJ Açúcar e Álcool, CNPJ 44.209.336/0001-34:

2 - relação de beneficiários do pagamento de JCP com o respectivo IRRF pagos
pela USJ Açúcar e Álcool S/A (na qual consta o pagamento de R$ 5.252.208,09 de JCP e IRRF
de R$ 787.831,22);

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.908 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000069/2010-19

3 - DIRF do ano calendário 2005 da USJ Açúcar e Álcool S/A na qual constam o
pagamento de 10.000.000,00 de JCP com IRRF de R$ 1.500.000,00:

4 – a DCTF de dezembro de 2005 no qual a Recorrente confessa o débito de IRRF
sobre JCP no valor de R$ 787.500,00 quitados por compensação através da DCOMP o no
29050.36126.061205.1.3.06-2768.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.908 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000069/2010-19

Por fim, constato que a Recorrente não adicionou o IRRF sobre o JCP recebido da
sua investida USJ Açúcar e Álcool S/A, uma vez que o valor informado na linha 13 da Ficha
12A da DIPJ 2006 (Imposto de Renda Retido na Fonte) foi de R$ 14.300,23, valor esse muito
inferior ao IRRF incidente sobre JCP recebido da investida que totalizou R$ 787.831,22, aliás
como informado na Ficha 50 da DIPJ 2006 (Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL
Retidos na Fonte, excerto abaixo colacionado:

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.908 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000069/2010-19

Dessa forma, considerando que a Recorrente comprovou que o IRRF sobre o JCP
recebido da fonte pagadora USJ Açúcar e Álcool foi recolhido por esta última, e sendo esse o
único óbice levantado pela DRJ para o reconhecimento do crédito, há que se reconhecer o direito
da Recorrente ao crédito pleiteado e por conseguinte à compensação declarada.
Pelo acima exposto voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital